Tribunal: STF
Processo: ARE 1003053
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-21
Data de publicação: 2017-08-21

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPI. IMPORTAÇÃO DE AERONAVES. REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS.



    1.  A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a controvérsia sobre a incidência de IPI na importação de aeronaves sob o regime de admissão temporária é de índole infraconstitucional. Precedentes.



    2.  O julgado paradigma apontado pela parte agravante não possui relação com a matéria discutida nestes autos. No mencionado paradigma, o Plenário desta Corte decidiu pela incidência de IPI nas operações de importação de veículos automotores por pessoa física, para uso próprio, tema estranho à presente demanda.



    3.  A questão em debate nestes autos versa sobre a incidência de IPI nas operações de importação de aeronaves sob regime de admissão temporária, por meio de arrendamento operacional realizado por pessoa jurídica. Não há, portanto, similitude entre os casos confrontados.



    4.  Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.